Tribunal: TJPA
Processo: 0001502-07.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001502-07.2019.8.14.0401

APELANTE: ENDERSON DE OLIVEIRA REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILDIADE.
As peculiaridades do caso concreto, em que o apelante agiu em concurso de pessoas, adentrando em um transporte coletivo para furtar bens, dentre eles o telefone celular da vítima, somado
ao fato de que o apelante responde a outras ações penais pela suposta prática de crimes da mesma natureza, conforme Certidão Judicial Criminal Positiva (ID: 7332083), o que inviabiliza o reconhecimento da atipicidade da conduta.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO NA PENA-BASE AO MINIMO. IMPROVIMENTO. Reanalisando as circunstâncias judiciais, mantenho a pena-nos termos da sentença, sendo cabível
afastar a pena do mínimo.

SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE.
Mesmo que a pena-base fosse reduzida ao mínimo e reconhecida a atenuante de confissão espontânea em favor do réu, não caberia o afastamento da Sumula de nº 231 do STJ, pois embora o referido enunciado não ostente
status
de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270.

ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INCABÍVEL. Não há o que se analisar, na medida em que não houve alteração da pena imposta ao apelante, permanecendo o regime semiaberto, conforme determina o artigo 33, §1º, ‘b’ do Código Penal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém que condenou
Enderson de Oliveira Reis
a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 155,
caput
c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 18/01/2019, por volta das 17h, o apelante furtou o aparelho celular da mochila da vítima Grace Gonçalves dentro de um transporte coletivo. Ao perceber a ausência do aparelho, a vítima desceu do veículo e acionou a Polícia Militar, que identificou o apelante e efetuou a prisão em flagrante.

A denúncia foi devidamente recebida em 18.02.2019 (ID 7332070) e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada.

Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou o presente, onde pugna pela aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, inciso III do CPP. Supletivamente requer a reforma da pena-base por
error

in

judicando
aduzindo circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, a aplicação da atenuante de confissão espontânea, reduzindo a pena aquém do mínimo, diante da inconstitucionalidade da súmula 231 do STJ e por fim, alteração do regime inicial de cumprimento da pena (ID 10611125).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 10736670).

O Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação de lavra da Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro Nascimento, que opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 10870353).

É o relatório. A Revisão com intenção de incluir em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

1. ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:

A defesa pleiteia a absolvição do apelante pela incidência do princípio da insignificância, ante a ausência do bem jurídico tutelado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18/01/2019, por volta de 17h, o apelante subtraiu, no interior de um veículo de transporte coletivo, o aparelho celular da vítima. É descrito que o réu aproveitou a lotação do coletivo para abrir cuidadosamente a mochila de Grace de Melo Lourenço Gonçalves e de lá subtrair seu aparelho celular.

A vítima percebeu a subtração, descendo do veículo atrás do denunciado, quando comunicou o delito a policiais militares. Relata-se, ainda, que o apelante, ao perceber o alarde da vítima, tentou se livrar da
res furtiva
sem sucesso, sendo detido ainda com o aparelho celular em seu poder.

Inicialmente verifico que a autoria e materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio do

Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 7331998 - Pág. 4) e Auto de Entrega (ID 7331998 - Pág. 6), bem como, pela prova testemunhal produzida em juízo, conforma abaixo transcrito (trechos extraídos das sentença de ID 7332088 - Pág. 1):

“A vítima Grace de Melo Lourenço Gonçalves declarou em juízo que estava no interior de um ônibus retornando do trabalho quando percebeu que alguém havia aberto sua mochila, oportunidade em que virou o rosto e viu o denunciado, assim como que alguns de seus pertences haviam caído no chão. Ao notar que seu aparelho celular havia sumido desceu na parada de ônibus aos gritos, alertando sobre o furto, percebendo, então, que uma pessoa tentava lhe atrapalhar, o que não impediu, contudo, que comunicasse o delito a uma guarnição policial que passava nas proximidades.
Enquanto gritava para alertar sobre o furto o denunciado saiu em fuga correndo pelo logradouro público, desfazendo-se de vários objetos eu seu percurso
.

Explicou que
os policiais perseguiram o réu, detendo-o logo depois, quando o reconheceu
.

A vítima disse que
o denunciado e outro indivíduo foram conduzidos à delegacia, mas o último negou qualquer participação no crime
, razão pela qual foi liberado.

A testemunha de acusação Fabio Gonçalves Carvalho relatou em juízo que
quando a vítima comunicou sobre o furto houve uma dispersão de pessoas, momento em que outro policial saiu em perseguição ao denunciado, detendo-o
.

Interrogado, o denunciado confessou que, no interior do coletivo, abriu a bolsa da vítima e subtraiu seu aparelho celular, sendo perseguido imediatamente após o delito.”

Convém asseverar que
para o reconhecimento do princípio da insignificância, há de se observar alguns requisitos cumulativos essenciais, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressiva lesão jurídica causada. Assim, presentes tais pressupostos, justifica-se a atuação do Direito Penal. Para ilustrar, trago jurisprudência das cortes superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, é típica a conduta de possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pois se trata de crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública, situação bastante a afastar a exigência de resultado naturalístico. 2. "[...] no caso dos autos, está presente a multirreincidência do recorrente, circunstância que impede o reconhecimento do princípio da insignificância, devido ao alto grau de reprovabilidade da conduta" (AgRg no REsp n. 1.977.021/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2022, DJe 7/4/2022). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.974.772/DF, relator Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 20/5/2022).

As peculiaridades do caso concreto, em que o apelante agiu em concurso de pessoas, adentrando em um transporte coletivo para furtar bens, dentre eles o telefone celular da vítima, somado
ao fato de que o apelante responde a outras ações penais pela suposta prática de crimes da mesma natureza, conforme Certidão Judicial Criminal Positiva (ID: 7332083), o que inviabiliza o reconhecimento da atipicidade da conduta.

Tais ações demonstram significativa reprovabilidade do comportamento do acusado e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância.

Embora não seja possível aferir o valor da
res furtiva

(um aparelho celular marca Samsung, modelo SM-G532MT),
é fato que
a ação do recorrente
entrou na esfera de abalo a ordem e a segurança jurídica, não podendo se falar em insignificância da conduta praticada, que apresentou lesividade suficiente para justificar a movimentação da máquina estatal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. LESÃO AO BEM JURÍDICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PURO. PRECEDENTES. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. II - A jurisprudência assente desta Corte Superior é firme no sentido de que, nos casos em que o agente possui comportamento habitualmente voltado à prática criminosa, referida circunstância indica reprovabilidade da conduta suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância, razão pela qual não se sustenta o pedido de reforma do v. decisum recorrido para absolver o recorrente por ausência de tipicidade material da conduta praticada. Precedentes. III - Na espécie, não obstante o valor seja de pequena monta, equivalente a menos de 10% do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, o recorrente possui maus antecedentes e é reincidente na prática de crimes da mesma natureza, não podendo sua conduta ser considerada como insignificante, sendo grave a lesão ao bem jurídico, o que impede a aplicação da bagatela. IV - Com relação à alegada desproporcionalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal em mais de 1/8 (um oitavo) do intervalo de pena abstratamente estabelecido, ressalta-se que, por ocasião da fixação da reprimenda na primeira fase da dosimetria, deve o magistrado eleger, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, fundamentadamente, o quantum ideal de pena a ser aplicada ao condenado, visando à prevenção e à repressão do delito praticado. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.026.463/MG, relator Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 20/5/2022.)

Conforme vem decidindo a nossa Suprema Corte, o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao Direito Penal. Nesse sentido:

Ementa: PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO TENTADO. RÉU PRIMÁRIO. QUALIFICAÇÃO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. 3. Caso em que a maioria formada no Plenário entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, nem abrandar a pena, já fixada em regime inicial aberto e substituída por restritiva de direitos. 4. Ordem denegada. (HC 123734, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019

DIVULG 01-02-2016

PUBLIC 02-02-2016)

Sobre a aplicação do princípio da insignificância, trago à colação precedentes do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, CAPUT C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP. ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. IRRELEVÂNCIA. APELANTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS PELO COMETIMENTO DE DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime. A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR. Belém. (PA), 09 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator (9438008, 9438008, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, publicado em 2022-05-17)

Diante de todo o apresentado, inviável o acolhimento da tese de incidência do princípio da insignificância.

2. DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE, REDUÇÃO AQUÉM DO MINIMO NA SEGUNDA FASE E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Supletivamente a defesa requer a reforma da pena-base por
error

in

judicando
aduzindo circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, a aplicação da atenuante de confissão espontânea, reduzindo a pena aquém do mínimo, diante da inconstitucionalidade da súmula 231 do STJ e por fim, alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

A pena-base aplicada para o delito praticado foi aplicada próximo ao mínimo em 01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, diante da presença de duas circunstâncias judiciais negativas (circunstâncias).

Reanalisando as circunstâncias judiciais, tenho a

culpabilidade é normal a espécie.

O réu ostenta antecedentes criminais, que foram valorados como agravante genérica da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer-se me bis in idem.

Inexistem elementos suficientes para valorar a conduta social e a personalidade do agente, igualmente os motivos e as consequências do crime revelam-se comuns ao delito.

No que concerne as circunstâncias em que se deu o delito, mantenho como negativa nos termos da sentença, diante de ter sido cometido no interior de transporte público coletivo, local onde se encontravam diversas pessoas, o que gera maior a coletividade, demonstrando o apelante, além de periculosidade, total descaso com a ordem pública e com a vida dos que ali se encontravam.

No que se refere a conduta da vítima, deixo de avaliar como negativa, para considerá-la neutra conforme determina a Sumula 18 deste E. TJPA. Com efeito, o argumento trazido pelo apelante, de que existe excesso no
quantum
da pena-base aplicada não prospera.

Face à existência de uma circunstancias judiciais estabelecidas no artigo 59 do CP serem desfavoráveis ao apelante,
in casu
, as circunstâncias do crime, é possível e necessário afastar a mesma do mínimo permitido, razão pela qual mantenho a pena base imposta ao apelante na sentença de 01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Neste sentido colaciono julgado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 – Resta fundamentadamente desfavorável ao apelante o vetor referente aos seus antecedentes criminais, o que já é suficiente para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo que, com o reconhecimento das atenuantes da menoridade penal e da confissão, a pena intermediária retornou ao mínimo legal, mostrando-se, de toda forma, inócua a irresignação, por força da súmula 231 do STJ. 2 - A impossibilidade financeira da recorrente não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. Eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento devem ser feitos ao juízo da execução penal. 3 – A dosimetria calculada pelo juízo se mostra razoável, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais. 4 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO. (11038528, 11038528, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-09-05, publicado em 2022-09-16).

Na segunda fase da dosimetria, a defesa objetiva a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, com o afastamento da
Sumula 231 do STJ, todavia, conforme acima exposto, incabível a redução desta mínimo legal, não havendo como proceder o pedido.

No mais, mesmo que a pena-base fosse reduzida ao mínimo e reconhecida a atenuante de confissão espontânea em favor do réu, não caberia o afastamento da Sumula de nº 231 do STJ, pois embora o referido enunciado não ostente
status
de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria recente, confirmando a validade do enunciado sumular em comento, consoante decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiças, os quais passo a transcrever,
in verbis
:

PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE 14 ANOS. ATO LIBIDINOSO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 61 OU 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS.

IMPOSSIBILIDADE.

ATENUANTE DA CONFISSÃO

ESPONTÂNEA.

INCIDÊNCIA

DA

SÚMULA

231/STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.

[...] 2.

No

que

tange à questão amparada no art. 65, III, "d" do Código Penal,

verifica-se que a referida atenuante da confissão espontânea não

foi

aplicada,

tendo

em

vista

que a pena base foi fixada no mínimo

legal,

qual

seja,

6

(seis)

anos de reclusão, incidindo, portanto, o proibitivo da Súmula 231 desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

AgRg no AREsp 1211883 / GO –
Rel.
Rogerio Schietti – 6ª Turma – J. 26/11/19;

PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR.

DOSIMETRIA.

SEGUNDA FASE.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM

A FIRME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial encontra previsão no art. 932 do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente. Súmula 231 deste Sodalício. 3.

Assim, fixada a pena-base no mínimo legal, inviável a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea com redução da pena, porquanto entendimento em sentido contrário feriria o referido enunciado sumular. 4. Agravo regimental improvido.

AgRg no AREsp 1543853 / MS - Rel. Sebastião Reis Jr. – 6ª Turma – J. 05/11/2019.

No que concerne ao pedido de alteração de regime de cumprimento de pena não há o que se analisar, na medida em que não houve alteração da pena imposta ao apelante, permanecendo o regime semiaberto, conforme determina o artigo 33, §1º, ‘b’ do Código Penal.

Isto posto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo todas as disposições da sentença vergastada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 27/10/2022